Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o processo em relação ao corréu médico, por ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo sua atuação como agente público no âmbito de programa de saúde executado por convênio com o ente estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital conveniado ao SUS possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de erro médico em cirurgia realizada no âmbito de programa público; e (ii) estabelecer se a exclusão do médico do polo passivo implica, por coerência, a exclusão do hospital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por danos causados na prestação de serviço público de saúde, ainda que executado por hospital privado conveniado, é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF.
4. O hospital, ao atuar mediante convênio com o ente público, assume a condição de prestador de serviço público, sendo legítimo para figurar no polo passivo da ação indenizatória.
5. A jurisprudência do E. STF (Tema 940 da Repercussão Geral) confirma a responsabilidade objetiva das entidades privadas que prestam serviços públicos por meio de convênios.
6. A decisão agravada observou corretamente o regime constitucional de responsabilidade civil estatal, distinguindo as situações jurídicas do médico e do hospital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A exclusão do agente público individual do polo passivo não implica, por si só, a exclusão da entidade privada responsável pela prestação do serviço."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26/05/2020, p. 29/05/2020.